Tribunal: TJMT
Processo: 1000499-91.2022.8.11.0105
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000499-91.2022.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Latrocínio, Roubo qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GELSON SILVA DE ABREU - CPF: 047.075.942-98 (APELANTE), THIAGO ANDRE DOS SANTOS - CPF: 041.895.321-00 (ADVOGADO), PEDRO FABRICIO CRISTOVAO SAMPAIO - CPF: 060.652.321-90 (APELANTE), ALLAN LOPES DIAS FERNANDES - CPF: 039.408.811-55 (ADVOGADO), RONALDO FERNANDES LOPES - CPF: 700.813.371-59 (APELANTE), IULE ALVES DA SILVA - CPF: 010.162.541-30 (ADVOGADO), MARCIO DOS SANTOS SILVA - CPF: 690.579.151-20 (ASSISTENTE), OTAVIO SENA AMARANTE NETO - CPF: 037.514.101-47 (ASSISTENTE), JOSE NERSO MADALAO - CPF: 342.775.107-44 (VÍTIMA), MARCIO ROBERTO COSTA BATISTA - CPF: 008.929.511-09 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, VENCIDO O RELATOR NO TOCANTE AOS HONORÁRIOS .

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. LATROCÍNIO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA DO APELANTE GELSON.
REQUESTADA A SUPLEMENTAÇÃO DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO.
INVIABILIDADE. HONORÁRIOS FIXADOS EM PRIMEIRO GRAU QUE ABRANGEM A INSTÂNCIA RECURSAL. RECURSO
DESPROVIDO.

CONSOANTE
AO PARECER DA D. PGJ.

Havendo o arbitramento dos honorários advocatícios dativo em primeiro grau, com base na Tabela de Honorários da OAB/MT, não lhe são devidos honorários suplementares para a apresentação das razões ou contrarrazões recursais neste segundo grau de jurisdição; realmente, pois, a verba arbitrada pelo Juízo
a quo
inclui a remuneração pelo seu trabalho nas instâncias superiores. Inteligência do art. 303 c/c art. 305, I, da CNGC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

RELATÓRIO

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Ronaldo Fernandes Lopes
,
Gelson Silva de Abreu
e
Pedro Fabrício Cristóvão Sampaio
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1000499-91.2022.8.11.0105
, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT,
que julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou o primeiro à pena de 33 (trinta e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, §2o, II, §2o-A, I e §3o, II do Código Penal; e os
outros dois
à pena de 26 (vinte e seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, §2o, II e VII e §3o, II, do Código Penal.

Ronaldo Fernandes Lopes
, primeiro apelante, nas razões que se encontram no ID
175092848
, sustenta, preliminarmente, (i) a nulidade das provas em razão de suposta tortura sofrida por ele na fase policial e por ausência de advogado no ato de seu interrogatório inquisitorial.
E, n
o mérito, requer
:
(
ii
)
sua
absolvição por ausência de provas
produzidas na fase judicial
ou a desclassificação para o crime de homicídio; (
iii
) aplicação da atenuante da confissão
para que a pena inicial seja aplicada
aquém do mínimo legal; (
iv
) fixação do regime semiaberto para
início do cumprimento da pena;
(v) o di
reito de recorrer em liberdade e (vi) a gratuidade da justiça.

Gelson Silva de Abreu, segundo
apelante, nas razões encontradiças no ID
175092841
, alega
, preliminarmente, (i) a ilegalidade do reconhecimento pessoal e o não enfrentamento das teses defensivas.
E, n
o mérito, pleiteia
:
(
ii
)
sua
absolvição por inexistir provas suficientes, nos termos do art. 386, V ou VII, do Código de Processo Penal ou a desclassificação para o
crime de homicídio;
(
iii
) o di
reito de recorrer em liberdade
;
e (
iv
) a majoração dos honorários advocatícios em razão da atuação dativa nesta fase recursal.

Pedro Fabrício Cristóvão Sampaio
, terceiro apelante, nas razões vistas no ID
175092849
,
sustenta, preliminarmente, (i) a nulidade dos interrogatórios dos corréus em razão de suposta tortura e (
ii
) nulidade do aditamento à denúncia por ausência de contraditório.
E, n
o mérito, requer
:
(
iii
)
sua
absolvição por ausência de provas ou a desclassificação para o crime de homicídio; (
iv
) a aplicação da atenuante da menoridade relativa; e (v) o direito de recorrer em liberdade.

O Ministério Público, nas contrarrazões vistas no ID
175092859
, pugna pelo desprovimento destes recursos. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
179145178
, adota a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

VOTO

PRIMEIRA PRELIMINAR

Nulidade do interrogatório

colhido
na fase policial por falta de defesa técnica e sob tortura alegado
pelo primeiro e terceiro apelantes

Em sede preliminar, foi alegada a nulidade do interrogatório policial do qual decorreu a confissão do crime pelo primeiro apelante, que foi ouvido sem a presença de advogado, sem a advertência de que podia ficar em silêncio, e sob tortura – situação também alegada
por Pedro Fabrício
–
, o que invalida o ato e impede sua utilização como prova para fundamentar a condenação, de modo a gerar a absolvição de ambos.

No entanto, essa tese não tem consistência, eis que por deter caráter eminentemente inquisitorial ou administrativo, é consolidado o entendimento de que é prescindível a presença ou acompanhamento de defensor no interrogatório procedido na etapa policial, de modo que tal ausência não gera nenhuma nulidade.

A propósito, invocando inúmeros precedentes, o Superior Tribunal de Justiça consignou, acerca do tema, que
é
“
assente nesta
eg
. Corte Superior que ‘Inexiste nulidade do interrogatório policial por ausência do acompanhamento do paciente por um advogado, sendo que esta Corte acumula julgados no sentido da prescindibilidade da presença de um defensor por ocasião do interrogatório havido na esfera policial, por se tratar o inquérito de procedimento administrativo, de cunho eminentemente inquisitivo, distinto dos atos processuais praticados em juízo’ (HC 162.149/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 24/4/2018,
DJe
10/5/2018)" (HC n. 474.322/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
de 19/2/2019)”.
(
AgRg
no HC 699.911/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma,
DJe
15/02/2022)

Demais disso,
impende ressaltar que a alegação de ocorrência de tortura é claramente genérica e destituída de qualquer fundamento, porque não há sequer descrição precisa nas razões recursais de como teria sido realizada pelos agentes públicos, e menos ainda
,
a comprovação da existência de indícios nesse sentido, do que resulta inviável o acolhimento desse argumento.

Isso porque,
Ronaldo
Fernando
, tanto na fase inquisitorial como em juízo,
afirmou
que quem
os
agrediu foram os
“
guaxebas
”
, forma como é denominado os pistoleiros da região.

A propósito, eis os trechos do interrogatório prestado
Ronaldo
Fernando
na fase investigativa
:

“[...] QUE o interrogado e seu companheiro Gelson Silva de Abreu, estão no Distrito de Guariba a pouco mais de quinze dias, vieram do estado do Amazonas para o local, pois trabalham com derrubada de madeira. QUE já em Guariba durante empreitas de derrubada, neste curto período, conheceram Pedro Fabrício que é morador desta região. QUE o interrogado, Gelson Silva e Pedro Fabrício passaram a andar juntos. QUE no último sábado, dia 12 de março o interrogado e os dois parceiros abandonaram o serviço do mato na linha 42 e decidiram os três irem para Colniza.
QUE saíram pela linha 42, destino a Rodovia para pegarem carona para Colniza. QUE no caminho encontraram um barracão de trabalhadores de mato, e que ninguém estava no local. QUE Gelson decidiu furtar algo de valor do barraco para arrecadarem valores. QUE Gelson e Pedro Fabrício começaram a revistar o barraco e acharam um
revolver
calibre 32 e dois celulares. QUE estes objetos foram arrecadados, o revolver permanecendo com o Gelson, um dos celulares com Pedro Fabricio e o outro com Gelson. QUE andaram mais alguns quilômetros e avistaram uma fazenda e sua sede com uma camionete. QUE em conjunto, os três decidiram ir até a sede dar uma olhada. QUE Gelson foi quem teve a
idéia
de praticar o roubo na fazenda, disse e convenceu o interrogado “que eles tinha o ferro, para agora eles meterem a parada”. QUE primeiramente foram até a sede Gelson e Pedro Fabricio, permanecendo o interrogado longe. QUE Gelson e Fabricio foram na sede para observar o local, se tinha muita gente se tinha coisa de valor. QUE eles para disfarçar a intenção do roubo, foram até o local e falaram com as vítimas que queriam um prato de comida, o que não foi dado. QUE Gelson e Pedro Fabricio voltaram para o local onde o interrogado estava e decidiram definitivamente empreender o roubo. QUE o interrogado não pretendia fazer o roubo, mas Gelson o convenceu a
faze-lo
dizendo “vamos lá você não é homem não, a parada lá tá fácil”, sendo que o interrogado ainda questionou para largar mão, mas
ai
foi chamado “você é covarde”. QUE inquirido sobre a participação
de Pedro Fabricio na intenção de roubar a fazenda ele também estava decidido a roubar, sempre dizendo “bora fazer, vamos botar para frente”, tanto que no caminho para fazenda, Pedro Fabricio e Gelson iriam roubar uma moto que estava passando pela estrada, depois abandonaram a ideia. QUE o grupo se reuniu e planejaram ir todos. QUE neste momento a arma foi passada de Gelson para o interrogado, e colocando na cintura, e voltaram para a sede. QUE na sede encontrava-se dois homens deitados em redes
, desta vez foi o interrogado que verbalizou, pedindo um prato de comida e quem respondeu parece ter sido o patrão, que disse que não tinha, não tinha nada, momento que o interrogado sacou a arma, e mandou todos ficar deitados, onde o Sr. Mais velho saiu da rede em fuga em direção a porta. QUE o interrogado mediante uso da arma o rendeu e o puxou para a rede novamente o deitando. QUE este homem mais velho tentou novamente sair da rede e avançar na arma do interrogado. QUE neste momento que o interrogado deu o primeiro tiro e depois deu mais outro tiro no rosto deste homem. QUE neste momento o outro homem da rede saiu correndo para o mato. QUE após os disparos e fuga do outro homem, o interrogado e seu companheiros foram para dentro da casa procurando a chave da camionete. QUE não acharam a chave da
camionete
mas acharam a carteira da vítima, com R$3.000,00 (três mil reais) em dinheiro, arrecadados pelo interrogado. QUE tentaram fazer a ligação direta na camionete para irem
embora
mas não conseguiram. QUE após alguns momentos da fuga do outro homem, foi ouvido um tiro na mata, o que alertou o interrogado e seus comparsas. QUE o interrogado e Pedro Fabricio se embrenharam na mata, Gelson ficou perambulando
pela
beira da estrada e foi rapidamente preso. QUE inquirido sobre a participação de Pedro
Fabricio, este, no início do roubo foi quem adentrou a casa e pegou a espingarda arrecadada por ele, permanecendo quieto durante a ação. QUE inquirido sobre a participação de Gelson no roubo, no momento do início do ro
ubo, Gelson apoderou-se de um facão que estava na casa e ficava ameaçando os dois homens durante o roubo, os mandando calar boca e xingando, levantava o facão para cima, ameaçando dar-lhes um golpe de facão. QUE após terem ouvido o disparo na mata como foi dito, Gelson foi rapidamente preso.
QUE o interrogado e Pedro Fabricio embrenharam-se na mata e permaneceram quatro dias fugindo. QUE não chegavam na beira da estrada, somente andavam por carreadores. QUE no dia de ontem, dia 16/03/2022, por volta 18H00Min, um grupo de homens armados localizaram o interrogado e Pedro Fabricio. QUE o interrogado ainda armado com o revolver somente tinha duas munições na câmara. QUE Pedro Fabricio estava com a espingarda subtraída da fazenda e some
n
te tinha três munições. QUE o grupo dos homens que os localizaram, estavam fortemente armados e estavam em motos e camionete. QUE deste modo o interrogado e Pedro Fabricio se entregaram, foram amarrados e muito agredidos foram lhe tomados as armas e o dinheiro que o interrogado havia
subtraido
na fazenda. QUE foram bastante agredidos novamente depois levados para outro local o qual parece ser
a
beira do rio.
QUE inquirido se o revolver deixado consigo, no momento que estava amarrado, apresentado nesta delegacia ao interrogado é o mesmo que utilizou para realizar o disparo no rosto do homem da fazenda, declara que sim e que este
revolver

possuia
quatro munições na câmara duas foram deflagradas no rosto do homem e duas permaneceram intactas no tambor.
QUE foi localizado pela
policia
militar que os levou no hospital depois para esta delegacia
[...]”

(
Trechos do interrogatório prestado durante a fase investigativa visto no ID 175092706, p. 24)
.
–
Destacamos

Não bastasse isso, também é firme a jurisprudência no sentido de que, ainda que houvesse vício na fase inquisitorial, não redunda necessariamente em prejuízo da ação penal. Aliás, acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado que
“O v. acórdão fustigado encontra-se em total sintonia com o entendimento iterativo deste Superior Tribunal de Justiça, o qual consolidou-se no sentido de que eventual irregularidade ocorrida na fase do inquérito policial não contamina a ação penal dele decorrente, quando as provas serão renovadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Precedentes”
.
(Agravo Regimental no Recurso de
Habeas Corpus
n. 141.253/SP, relatado pelo Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 23.03.2021,
DJe
13.04.2021).

Por todo o exposto, a
primeira
preliminar deve ser rejeitada.

SEGUNDA PRELIMINAR

Nulidade do reconhecimento pessoal arguida por
Gelson Silva de Abreu

Embora
Gelson
alegue a nulidade do reconhecimento pessoal, é certo que a diligência que está exteriorizada no
s

ID
’s

175092701
e
175093477
, ainda que não tenha observado rigorosa e estritamente os requisitos do art. 226 do Código de Processo Penal, resultou no reconhecimento expresso, pelos envolvidos na infração criminosa, dos
três

apelantes
como os indivíduos que entraram na sede da fazenda para roub
ar

e acabaram por levar a óbito uma
das
vítima
s
.

Portanto, houve o efetivo reconhecimento da autoria delitiva, que contribuiu – junto com as demais provas – para fundamentar a condenação dos
três
apelantes, ainda que, repita-se, não levadas a termo integralmente as formalidades contidas no art. 226 do Código de Processo Penal.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça tem observado que
“A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva - reconhecimento fotográfico - para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo - depoimentos e apreensão de parte do produto do roubo na residência do réu, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal”
(
Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 633.659/SP, relatado pelo Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 02.03.2021,
DJe
05.03.2021).

É certo que, segundo o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento fotográfico somente tem o condão de embasar uma condenação quando for corroborado por outras provas independentes e idôneas produzidas na fase judicial, situação que se coaduna com a hipótese, na qual a identificação dos
acusados
encontra amparo em elementos independentes e idôneos produzidos na instrução, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Destaque-se,
ainda
nessa senda, que a vítima Márcio Roberto Costa Batista ratificou em juízo o reconhecimento realizado
nos autos
do inquérito policial.
A propósito, acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça tem afirmado que
“[...] a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação"
(Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.204.990/MG, Sexta Turma, relatado pelo Ministro Sebastião Reis Júnior,
DJe
de 12.03.2018).

Também de acordo com
o

Superior Tribunal de Justiça
, quando a identificação se fundar exclusivamente no reconhecimento, forem inobservadas as cautelas e requisitos do art. 226 do Código de Processo Penal, é de rigor sua desconsideração, visto que pode redundar em fragilidade de autoria e comprometer a justiça da decisão, tudo para evitar uma condenação equivocada.

Todavia, conforme foi asseverado linhas volvidas, tal panorama não se faz presente nestes autos, afinal, subsistem inúmeras outras provas indicativas da autoria delitiva atribuída aos
três
apelantes, valendo-se aqui, ante a mesma
ratio

decidendi
, a conclusão posta no Agravo Regimental no
AREsp
n. 2063409/DF, relatado pela Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
DJe
29.04.2022, vazada nos seguintes termos:
“Não há falar em nulidade em razão da inobservância do disposto no art. 226 do CPP, pois a Corte de origem não fundamentou a condenação do Agravante exclusivamente no reconhecimento pessoal efetuado pela Vítima, mas também no estado
flagrancial
decorrente do encontro do Réu, poucas horas depois do crime, na posse da motocicleta objeto do roubo majorado”
.

Diante disso, a
segunda
preliminar
,
também
,
deve ser rejeitada.

TERCEIRA PRELIMINAR

Nulidade do aditamento à denúncia por ausência de contraditório
por
Pedro Fabrício Cristóvão Sampaio

Nesta preliminar,
Pedro

sustenta
que
“muito embora o Douto Juiz de primeiro grau tenha aberto tópico para receber o aditamento da denúncia na sentença, este não respeitou a ordem processual, vez que deveria ter recebido o aditamento, e aberto prazo para a defesa se manifestar, o qual gerou cerceamento de defesa dos acusados, devendo assim ser anulada a sentença, ser reaberta a instrução processual”.

No que diz respeito à nulidade da decisão que recebeu o aditamento da denúncia, tem-se que a pretensão é descabida, pois os
t
ribunais
s
uperiores têm entendimento consolidado, segundo o qual a decisão que recebe a denúncia e seus aditamentos possui natureza jurídica de interlocutória simples, não demandando fundamentação exauriente por parte do magistrado, que não deve ampliar demasiadamente a análise dos fatos postos na tela judiciária, sob pena de invadir a seara relativa ao próprio mérito da ação.

Por outro lado,
deve
ser
esta
belec
ida
uma ordem cronológica desta
ação penal, sendo que no dia 11 de abril de 2022, o Ministério Público ofereceu denúncia constando na capitulação de sua exordial acusatória que os crimes foram cometidos na modalidade tentada.
N
a sequência, foi recebida a denúncia e os
três

apelantes c
itados, havendo o aditamento da denúncia
para constar como incursos na modalidade consumada
, no dia 29 de abril de 2022,
em virtude da informação de que a vítima faleceu.

Logo, não houve qualquer prejuízo à defesa
dos apelantes
, pois
os
três
tiveram a oportunidade de apresentar suas respostas à acusação já com o aditamento da denúncia realizado.
Dessa forma, o
j
uízo de primeiro grau, em que pese ter aberto tópico na sentença para receber o aditamento à denúncia, consignou corretamente que
"é caso de aproveitamento das provas e dos atos produzidos até o momento produzidas, considerando a ausência de prejuízo às defesas, uma vez que toda a defesa durante o curso do processo se fundou nas acusações imputadas no aditamento, o qual foi oferecido antes das respostas
à
acusações”
.

Além disso,
é

sabido que a sistemática das nulidades prevista pelo ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio proclamado pelo brocado
pas
de
nullité

sans

grief
, segundo o qual não se declara a nulidade sem a efetiva demonstração de prejuízo à parte. Como
é sabido
,
esse
preceito vem insculpido no art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual “
nenhum ato será declarado nulo, se
da
nulidade não resultar prejuízo para acusação ou para a defesa
”.

Posto isso, a
terceira
preliminar
,

igualmente
,
deve ser rejeitada.

QUARTA PRELIMINAR

Nulidade deste processo por ausência de análise das teses defensivas arguido por
Gelson Silva de Abreu

Ge
l
son Silva, sus
tenta,
nesta preliminar,
sem apontar de forma concreta, que o
j
uízo de primeiro grau não apreciou todas as teses defensivas, se contentando em tão somente utilizar os argumentos da acusação.

No entanto,
mais uma vez,
não assiste razão
ao segundo
apelante.

Com efeito, o
Supremo Tribunal Federal ao julgar a Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 791.292, assentou a repercussão geral do Tema 339, referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação, e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão (
STF, ARE 1064185
AgR
/SP – Ministro EDSON FACHIN –
DJe
6.12.2017).

Sendo assim, a teor do princípio do livre convencimento motivado, o julgador não está obrigado a responder uma a uma, todas as alegações das partes, uma vez encontrado o fundamento suficiente para alicerçar sua decisão, de modo que não há que se falar em nulidade se eventualmente não houve menção expressa a algum fundamento apresentado.

Por seu turno,
acerca do tema
,

este Tribunal de Justiça,
d
eixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2.o, INC. II, E §2.o-A, INC. I, POR DUAS VEZES, C/C ART. 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, E ART. 244-B DO E.C.A., TAMBÉM NA FORMA DO ART. 70 DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA E MINISTERIAL – APELOS DEFENSIVOS – 1.
PRELIMINAR ARGUIDA POR UM DOS RÉUS – NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA DE REDUÇÃO A TERMO NA SENTENÇA DA ANÁLISE PORMENORIZADA DE TODAS AS PROVAS QUE EMBASAM A TESE ABSOLUTÓRIA DEFENSIVA – IMPERTINÊNCIA – JUÍZO DA CAUSA QUE EXPÔS AS RAZÕES DE SEU CONVENCIMENTO COM BASE NAS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS
–
MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA QUANTO À ANÁLISE DA AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS
–
ELEMENTOS PROBATÓRIOS DEFENSIVOS QUE NÃO FORAM SUFICIENTES PARA PLANTAR DÚVIDA RAZOÁVEL – PRELIMINAR REJEITADA
– MÉRITO – 2.
(...)
8. RECURSOS CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELA DEFESA DE UM DOS APELANTES. NO MÉRITO, APELOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS E APELO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO, COM REFLEXOS SOBRE AS PENAS FINAIS DOS CONDENADOS. 1.
Não enseja o reconhecimento de nulidade processual o fato de o juízo sentenciante não ter reduzido a termo na sentença a análise pormenorizada de todas as provas angariadas ao caderno processual, se a fundamentação declinada pelo órgão julgador expõe satisfatoriamente os elementos probatórios que o levaram a concluir pela procedência da acusação e a refutar a tese absolutória deduzida pelo réu; mesmo porque, é cediço que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa de suas teses, bastando que exponha os elementos concretos que motivaram a sua livre convicção, assim como ocorreu in
casu
, com evidente exclusão da tese defensiva. Precedentes
.

2.
(...) 8.
Recursos de apelação criminal conhecidos, com rejeição da preliminar de nulidade arguida pela defesa de um dos réus. No mérito, apelações defensivas desprovidas e apelação ministerial parcialmente provida, com reflexos sobre as penas finais dos condenados.

(N.U 1000584-69.2020.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/09/2021,
Publicado
no DJE 04/10/2021)
Destacamos

Na espécie, nota-se que o
j
uízo de primeiro grau
fundamentou a decisão condenatória indicando as razões de fato e de direito que ocasionaram a condenação do
s
três
apelante
s
, com supedâneo no conjunto probatório produzido nos autos. Por conseguinte, foram apreciadas todas as provas fáticas e jurídicas relevantes para o julgamento da ca
usa, declinando os motivos que o
levaram a ter como comprovadas a materialidade e autoria do crime, não havendo, portanto, que se falar em nulidade da sentença.

Diante disso,
a quarta

preliminar
,

do mesmo modo
deve ser
rejeitada
.

MÉRITO

Conforme consta na denúncia constante no ID
175092716
, os fatos foram assim descritos:

“(...) 1 – DO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO Infere-se do Inquérito Policial anexo que, no dia 13 de março de 2022, por volta de 00h45min, em propriedade rural, denominada Fazenda
Madalao
, localizada na Rodovia MT 206, Distrito de Guariba, nesta comarca de Colniza/MT, Gelson Silva de Abreu, Ronaldo Fernandes Lopes e Pedro Fabrício Cristóvão Sampaio (concurso de agentes), com unidade de desígnios e previamente ajustados, tentaram subtrair, para si ou para outrem, coisas alheias móveis, utilizando-se de ameaça e violência empregada com um facão (arma branca) e com um Revólver (arma de fogo) contra as vítimas José Nerso
Madalao
e Marcio Roberto Costa Batista (Boletim de Ocorrência a fls. 05-08/IP), sendo que realizaram disparos de arma de fogo, contra a vítima José Nerso com a intenção de
matálo
, de modo que não causaram a morte por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

2 - DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO No dia 16 de março de 2022, por volta das 17h45min, em via pública, na Rodovia MT 206, próximo ao Rio Água Branca, saída para Machadinho D’Oeste/RO, neste município e Comarca de Colniza/MT, Ronaldo Fernandes Lopes e Pedro Fabrício Cristóvão Sampaio, com consciência e vontade, portavam 01 revolver marca Taurus, calibre .32 e 02 (dois) munições intactas de mesmo calibre (Termo de Apreensão fls. 144).

3 – DO HISTÓRICO DOS FATOS

Infere-se do caderno inquisitivo que no dia 13 de março de 2022, a guarnição da Polícia Militar foi acionada via WhatsApp, com a informação de que havia uma quadrilha cometendo roubos nas fazendas de Guariba, e que estavam na Fazenda
Madalao
. De acordo com as informações passadas, os três suspeitos estavam a pé e armados, nas mediações do Rio Água Branca e Balsa do Roosevelt. Diante das informações, a Guarnição se dirigiu à Fazenda
Madalao
, a fim de verificar a veracidade dos fatos. Já no trajeto, um motociclista informou à guarnição que três pessoas tentaram abordá-lo, e que estavam portando uma arma de fogo. Além disso, informou que eles estavam escondidos no mato, descrevendo as vestimentas dos suspeitos. Neste ínterim, prosseguindo o trajeto, a Polícia Militar avistou os três indivíduos com as características descritas pelo motociclista, contudo, ao se aproximarem, dois deles evadiram-se para a mata, sendo possível abordar Gelson Silva de Abreu. Ao realizarem a revista pessoal, encontrou-se em posse do denunciado a carteira da vítima José Nerso
Madalao
, além do celular pertencente à vítima Márcio, instante em que foi dada voz de prisão ao implicado. Diante disso, a guarnição dirigiu-se à Fazenda
Madalao
, local onde encontraram a vítima José Nerso deitada e sangrando, pois havia sido atingida por três disparos de arma de fogo. Nesse instante, realizaram os primeiros socorros e encaminharam a vítima ao pronto socorro. Já no hospital, a guarnição encontrou a segunda vítima, Marcio Roberto Costa Batista, empregado do Sr. José Nerso, que relatou à guarnição que, apareceram três indivíduos na Fazenda, pedindo por comida, e em seguida sacaram as armas e fizeram ameaças, sendo que um dos suspeitos estava com uma arma de fogo, e outros dois com facões. Neste ínterim, o denunciado Gelson colocou o facão na garganta da vítima Márcio, contudo, com um descuido do denunciado, a vítima conseguiu fugir do local, sendo que, quando já estava pouco longe da sede, ouviu alguns disparos de arma de fogo. Após a prisão do denunciado Gelson, deu-se continuidade às buscas dos dois suspeitos que haviam evadido do local, sendo que, no dia 16 de março de 2022, por volta das 17h45min, a guarnição da Polícia Militar recebeu informações de que os denunciados Ronaldo Fernandes Lopes e Pedro Fabrício Cristóvão Sampaio estariam amarrados próximo à Prainha. Ao chegarem no local, realizou-se a abordagem dos denunciados, que estavam amarrados com cercas de arame, e portavam um Revólver marca Taurus, calibre.32 e 02 (dois) munições intactas de mesmo calibre. Ainda na abordagem, constatou-se que os denunciados estavam com lesões pelo corpo, e, ao serem indagados sobre os ferimentos, informaram que foram linchados por populares (não identificados) irresignados com os fatos por eles praticados. Diante disso, os denunciados receberam tratamento médico, e após, a voz de prisão em flagrante, sendo encaminhados para a Delegacia de Polícia. Destaca-se que o denunciado Ronaldo Fernandes Lopes confessou que efetuou os disparos de arma de fogo, sendo que seus comparsas auxiliaram na empreitada criminosa, mas portavam armas brancas. Por fim, ao ser apreendida a arma, realizou-se perícia, constatando-se a eficiência para efetuar disparos.”

Após a notícia do falecimento da vítima
decorrente dos ferimentos ocasionados durante a execução do roubo
, a denúncia foi aditada para co
nstar a seguinte imputação aos
três apelantes

(
ID
175092727
), da seguinte forma
:

Gelson Silva de Abreu
: artigo 157, §2o, inciso II (concurso de duas ou mais pessoas) e VII (emprego de arma branca) e §3o, inciso II (morte), do Código Penal;

Ronaldo Fernandes Lopes
: artigo 157, §2o, inciso II (concurso de duas ou mais pessoas), §2o A, inciso I (emprego de arma de fogo) e §3o, inciso II (morte), do Código Penal e artigo 14, caput, da Lei n.o 10.826/2003, tudo na forma do artigo 69, caput, do Código Penal;

Pedro Fabrício Cristóvão Sampaio
: artigo 157, §2o, inciso II (concurso de duas ou mais pessoas) e VII (emprego de arma branca) e §3o, inciso II (morte), do Código Penal e artigo 14, caput, da Lei n.o 10.826/2003, tudo na forma do artigo 69, caput, do Código Penal;

Do pedido de absolvição do crime de latrocínio ou, subsidiariamente, a desclassificação para homicídio realizado
pelos três apelantes

Tal como foi relatado, no mérito, os recursos do segundo e terceiro apelantes postulam a absolvição
de ambos
por insuficiência de provas da autoria
.

P
or sua vez, o primeiro apelante invoca o argumento de que a condenação não pode se basear tão somente em provas colhidas na fase do inquérito policial, conforme disciplina o art. 155 do Código de Processo Penal.

Entretanto, é forçoso concluir que as provas colhidas na persecução penal, tanto sob o prisma inquisitorial quanto judicial, são
suficientes

para
demonstrar a prática do latrocínio pelos
três
apelantes, porque, não bastasse a confissão extrajudicial do primeiro e segundo apelante
s
, com descrição minuciosa, riqueza de detalhes e de todas as circunstâncias que permearam a prática infracional, com partilha do produto do crime, vicejam ainda outros elementos de convicção aclaradores da autoria, como o reconhecimento
dos três
pela vítima
sobrevivente
Márcio Roberto Costa Batista
, como também o
auto de apreensão da arma utilizada para o cometimento do delito
que ceifou a vida de José Nelson
.

Com efeito, ao ser ouvida nas duas fases processuais, a vítima sobrevivente Márcio Roberto narrou o
s
fato
s
delituoso
s
com riqueza de detalhes
, reconhecendo, outrossim, os
três
apelantes como autores da prática delitiva,
conforme pode ser visto a seguir
:

“(...) Eu estava deitado na rede, eu estava de costas para o seu José Nelson que era meu patrão e eles pediram comida né entraram pela varanda e ele falou que não tinha e realmente não tinha comida pronta, ele falou que não tinha posteriormente o rapaz que está a minha esquerda no vídeo de camisa branca sacou uma arma e anunciou o assalto ele veio e encostou o
revolver
na minha cabeça e os outros dois sacaram cada um, um facão, nisso o sr. José Nelson estava atrás de mim mas eu imagino que ele tenha levantado da rede e o rapaz que estava com uma arma correu em direção a ele e o menino que está de camiseta branca ai no meio também foi com o facão e outro ficou com o facão encostado no meu pescoço, nisso o rapaz que estava com o facão no meu pescoço ele deve ter se assustado com alguma coisa que aconteceu atrás, se espantou e ele tirou o facão do meu pescoço, eu consegui empurrar ele e corri pro mato, ele correu atrás de mim até uma certa altura eu ameacei pegar um objeto do chão ele parou recuou e voltou e eu continuei correndo, eu pulei num rio que tem nos fundos da sede da fazenda, quando eu cheguei no rio eu escutei um disparo da arma ai eu mergulhei nesse rio, desci mais um pouco e escutei o segundo disparo e logo mais um disparo, foram 3 disparos, ai a partir disso eu não vi mais nada, eu entrei no mato atravessei o rio de volta, subi o mato dei uma volta de uns 4km a pé eu estava descalço sem camisa só de short ai uma certa alt
ura eu sai no pasto olhei lá em
baixo na casa que era tipo um elevado mais alto e eu vi o sr. Nelson caído na área na posição deitado lá e eu imaginei que estivesse morto [...] eu cheguei lá e estava tudo revirado, o que tinha dentro de casa eles jogaram tudo
pra
fora, o quarto do sr. Nelson estava tudo revirado, cama virada, as redes que a gente tinha já tinha levado tudo em cima da caminhonete tinha muitas ferramentas eles jogaram tudo no
hão
, estava tudo revirado, o painel da caminhonete estava tudo estourado porque eles tentaram furtar a caminhonete e não conseguiram,
tava
tudo revirado”

Aliá
s, sobre a versão ofertada pela vítima
Márcio Roberto
, não há como se olvidar que

ele
fo
i
a única testemunha ocular de toda ação delitiva e, pois, é inegável que seus relatos adquirem relevância ímpar no deslinde dos fatos, prestando-se a valoroso meio de prova para formação da convicção judicial.

Além d
isso, deve ser ressaltado que o
ofend
ido
Márcio Roberto
não te
m nenhum interesse em prejudicar o
s

três
apelante
s
. E, o que é mais importante: suas narrativas são verossímeis, reiteradas, coerentes, detalhadas e consentâneas com os demais elementos de convicção amealhados tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial, sendo ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurispr
udência, que nos crimes contra o patrimônio
, a palavra da vítima é importantíssima e de elevado valor probatório, devendo prevalecer sobre a negativa genérica e abstrata do
s
acusado
s
.

Aliás,
s
obre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, deixou assentado que

[...]1.
O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
.
(
AgRg
no
AREsp
1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020,
DJe
01/09/2020)
Destacamos

Ademais, corrobora os relatos da vítima Márcio
Roberto
, a confissão extrajudicial do primeiro apelante já transcrita acima quando enfrentado a primeira preliminar; assim como a confissão durante a fase investigativa do segundo apelante, cujos fatos foram narrados do seguinte modo:

“(...) QUE ao ser indagado quem teria tomado a frente na situação, o INTERROGADO alega que foi RONALDO, pois ele estava armado, que conversaram com JOSÉ sobre a carona e comida, e este disse que não tinha como, pois o Rio Água Branca estava passando por cima da estrada, e que não tinha comida, pois havia acabado, então RONALDO sacou da arma e foi em direção ao seu JOSÉ, e "PH" foi para dentro da casa e pegou a espingarda e o dinheiro, e o INTERROGADO ficou com o facão apontado para MÁRCIO; [...] QUE o INTERROGADO alega que JOSÉ reagiu e tentou tomar a arma de RONALDO, nesse momento MÁRCIO saiu correndo, QUE DEVIDO A BRIGA NO MOMENTO EM QUE ELES SEGURAVAM O REVÓLVER, A ARMA VEIO A DISPARAR MEIO QUE NA BOCA DE JOSÉ QUE PERMANECEU EM PÉ, MAS ATORDOADO, NESSE MOMENTO RONALDO DESFERIU MAIS UM DISPARO, E ASSIM JOSÉ CAIU [...]”
(Trechos retirados do interrogatório extrajudicial visto no ID
175092706
).

Não obstante em juízo
,

o
s
primeiro
e o segundo apelantes
t
enham mudado as versões a fim de apontar que
o Ronaldo
Fernandes
(primeiro apelante) teria ido até a fazenda com a intenção de cobrar uma dívida trabalhista e se fosse preciso mataria – como matou a vítima
–
, verifica-se que
as novas versões
daqueles
apelantes se encontram isoladas
nestes
autos, restando, porém, indubitável a autoria delitiva.

Isso porque, apesar de não estarem presentes no momento exato da execução do delito, os policiais militares Otávio Sena Amarante e Márcio dos Santos Silva fora
m
uníssonos em narrar como ocorreu
a prisão em flagrante
d
os
três
apelantes.

Daí porque a condenação dos
três
apelantes deve ser mantida, tendo em vista a existência de elementos probatórios suficientes, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para comprovar a materialidade e a autoria, inexistindo, destarte, violação ao art. 155 do Código de Processo Penal ou quaisquer outros motivos que justifiquem o acolhimento da tese de absolvição deduzidas
nestes recursos
.

Noutro viés, igualmente sem
consistência o
pedido de desclassificação da conduta para o crime de homicídio,
deduzido pelo
s três
apelante
s
,
pois o fato típico descrito no art. 157, § 3° do Código Penal menciona a hipótese de morte e, em tais casos, há que ficar demonstrado, além do
animus
furandi
, o desígnio do agressor em ceifar a vida da vítima ou ao menos que o agente tenha assumido o risco de produzir o resultado morte.

Desse modo, não obstante os
três
apelantes
tenha
m
alegado
que Ronaldo
Fernan
d
es
foi
à fazenda
com a intenção de cobrar uma dívida trabalhista da vítima e para receber, se preciso fosse, mataria a vítima (como matou), tem-se que a tese é de todo desarrazoada, pois o dolo dos
três

é
inequívoco, eis que para garantir a subtração dos objetos, assumiram o risco de causar a morte da vítima, no momento em que
o primeiro apelante d
isparou contra a vítima José Nelson
por duas vezes na região da cabeça.

Como se sabe, o latrocínio se caracteriza mesmo nas hipóteses em que o agente não tenha, inicialmente, a finalidade de matar a vítima para cometer um roubo, é perfeitamente possível que durante a execução do delito essa intenção se manifeste para impedir que ele seja futuramente reconhecido pela vítima ou mesmo para assegurar a subtração
patrimonial, como ocorreu na espécie.

Por outro viés,
em relação ao pedido do primeiro apelante para aplicar a atenuante da confissão aquém do mínimo legal, extrai-se da dosimetria realizada pelo
j
uízo de primeiro grau que
a
referida atenuante foi reconhecida na segunda fase, porém,
esta
não tem o
condão
de transpor a
pena
para aquém do mínimo
legal
, a teor do enunciado sumular 231 do Superior Tribunal de Justiça, o que, por consequência, evidencia que a pretensão defensiva carece de interesse de agir, não devendo ser conhecida nes
s
e ponto.

De igual modo, no que atine ao requerimento do terceiro apelante
objetivando a
aplica
ção da
atenuante da menoridade relativa, verifica-se que
esta
foi reconhecida na dosimetria, contudo, não foi aplicada em virtude
de a
pena
ter sido
fixada no mínimo legal, em obediência também à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, carecendo,
igualmente
,
Pedro
Fabrício,
de interesse de agir.

Do pedido formulado pelos três apelantes visando obter o direito de recorrer
em
em liberdade

E
sse pedido,
do mesmo modo
, não pode ser deferido, uma vez que se constata destes autos que a prisão preventiva dos
três
apelantes

foi mantida, na sentença condenatória, porque o seu prolator demonstrou – ainda que de forma sucinta –, que permaneciam hígidos os motivos que ensejaram a decretação da restrição ambulatorial
do trio
, bem como a sua indispensabilidade para a garantia da ordem pública, em decorrência da gravidade concreta das condutas perpetradas, consoante se verifica deste
s
trecho
s
do ato condenatório:

“[...]
O réu
NÃO PODERÁ RECORRER EM LIBERDADE
, já que o regime inicial fixado é compatível com a prisão e a gravidade
in concreto
do delito, demonstrando o risco à garantia da ordem pública a exigir a permanência da custódia do réu. Assim,
MANTENHO-O
na
PRISÃO
em que se encontra pelas razões já constante na decisão de ID 88359889; 86934271, as quais faço referência “
per
relationen
”, por ausência de fato novo, técnica de fundamentação absolutamente aceita pelo STF (Ag. Reg. no Habeas Corpus no 128463/SP, 2a Turma do STF, Rel. Celso de Mello. j. 15.03.2016, unânime,
DJe
16.05.2016), isso porque o decreto prisional é sempre marcado pela cláusula “
rebus sic stantibus
”. No mais,
o réu esteve preso durante todo o trâmite processual
e a fixação do regime inicial fechado exige a segregação cautelar do acusado em abono à garantia de aplicação da lei penal.
[...]”.

Demais disso, seria um verdadeiro contrassenso conceder a liberdade provisória a quem, como os
três
apelantes, responderam presos a todos os atos da ação penal, ainda mais quando na sentença condenatória ficou demonstrado que não houve alteração das circunstâncias fáticas que ensejaram a privação da liberdade
dos três
, isso sem contar que
eles
foram condenados às penas de
33 (trinta e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, daí por que não se pode cogitar em violação ao princípio constitucional da não culpabilidade.

O
Superior Tribunal de Justiça, em situação análoga à discutida nestes autos, se manifestou no sentido de que, havendo decisões pretéritas, devidamente fundamentadas justificando a necessidade do cárcere cautelar; e, tendo o condenado permanecido preso durante toda a instrução, não se faz necessária, na prolação da sentença condenatória, a fundamentação exaustiva sobre a impossibilidade de ele recorrer em liberdade, consoante se verifica do julgado assim resumido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRISÃO PREVENTIVA. TESE DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. VIA ELEITA INADEQUADA. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM REGIME FECHADO. FUNDAMENTOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR MANTIDOS. WRIT NÃO PREJUDICADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. ORDEM DENEGADA. SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Paciente, após requerimento da Autoridade Policial, teve prisão preventiva decretada em 04/03/2020, e foi denunciado pela suposta prática do delito de roubo a uma agência lotérica em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo, bem como por, em tese, integrar organização criminosa 2. Reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus, sobretudo no caso, pois consoante informações obtidas no endereço eletrônico da Corte a quo, já proferida sentença que condenou o Paciente, nos termos da denúncia, às penas de 16 (dezesseis) anos e 9 (nove) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 44 (quarenta e quatro) dias-multa, vedado o apelo em liberdade. 3.
A superveniência de sentença penal condenatória, na qual se nega ao Acusado o direito de recorrer em liberdade com os mesmos fundamentos utilizados anteriormente para justificar a prisão preventiva, sem agregar novos, não conduz à prejudicialidade da ação constitucional de habeas corpus ou do recurso ordinário em habeas corpus dirigidos contra decisão antecedente de constrição cautelar.
4.
Da análise dos fundamentos adotados no decreto prisional, no acórdão que manteve a prisão preventiva e na sentença condenatória, verifica-se que o encarceramento está devidamente justificado na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do crime e a reiteração criminosa do Condenado
, o qual possui maus antecedentes e participa de organização criminosa voltada para a prática de crimes patrimoniais. 5. O pleito de prisão domiciliar foi indeferido com fundamentação suficiente, porque não se verifica que o Agravante está em risco iminente ou extraordinário em razão da pandemia da Covid-19. Ressaltou o Tribunal a quo que o Apenado não comprovou estar inserido no grupo de risco, tampouco a impossibilidade de obter assistência à saúde no Estabelecimento Prisional. 6. Segundo reiterada manifestação desta Corte, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. 7. Agravo regimental desprovido.
(
STJ,
AgRg
no HC 618.772/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19.10.2021 e publicado no
DJe
25.10.2021)

Destacamos

Do pedido de fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da pena realizado
por Ronaldo
Fernandes
Lopes

No que concerne à modificação do regime prisional, do fechado para o semiaberto, mais uma vez, Ronaldo
Fernandes
não tem razão, porque a
pena
imposta
a
sua pessoa supera
8 (
oito
)
anos, devendo, portanto, ser mantido o regime de seu cumprimento no inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o,
a
, do Código Penal, tal como foi estabelecido na sentença condenatória.

Do pedido de gratuidade da justiça
deduzido por
Ronaldo
Fernandes
Lopes

No
que alude à isenção do pagamento das custas e despesas processuais almejada por Ronaldo
Fernandes
,
é imperativo registrar que
essa postulação, da mesma forma, não merece acolhimento, vez que, apesar de haver a afirmação de que
o primeiro
apelante é hipossuficiente, não é menos certo que a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no
J
uízo das
E
xecuções
P
enais, que levará em conta a sua situação econômico-financeira na ocasião da apreciação do pedido, momento no qual, poderá ou não, ser beneficia do com a suspensão da obrigação pecuniária enquanto perdurar a propalada situação de penúria.

Aliás, sobre esse tema o art. 804 do Código de Processo Penal, é claro ao dispor que a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido, destarte, o juiz está obrigado a proceder tal condenação.

Na verdade, inexiste previsão legal autorizadora da isenção da quitação das custas processuais, eis que, o que assegurava a Lei n. 1.060/50, em seu antigo art. 12, hoje revogado, e o que atualmente assegura o § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão da referida obrigação enquanto perdurar o seu estado de insuficiência financeira, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação dos dispositivos legais mencionados a seguir transcritos

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

§ 2o A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. [...]

Desse modo, não sendo exigível, de imediato, a quitação da referida obrigação, não se deve acolher o pe
dido de sua isenção deduzido pelo primeiro apelante
, uma vez que o assunto, conforme dito anteriormente, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância
.

Do pedido de
majoração dos honorários advocatícios em razão da atuação dativa nesta fase recursal
formulado
Gelson
Silva de Abreu
, segundo apelante

No
que tange ao arbitramento de honorários ao defensor dativo Thiago André dos Santos, inscrito na OAB/MT sob o n. 28.427, que patrocina a defesa
de Ge
l
son Silva de Abreu
, o pleito deve ser acolhido. E,
de ofício, esten
do
o benefício à
advogada

Iule
Alves da Silva, inscrita na OAB/MT sob o n. 11.374,
por
sua atuação como advogada dativa
de
Ronaldo Fernandes
.

O juízo de primeira instância nomeou os
advogados acima nominados
para atuar de forma dativa na defesa dos
primeiro e segundo
apelantes,
nesta
ação penal, fixando os honorários no ato da nomeação que ocorreu antes
da
apresenta
ção

d
a
s
resposta
s
à acusação no valor correspondente a 10 (dez)
URHs
, para cada um.

Com relação à fixação de honorários suplementares, isto é, aqueles decorrentes especificamente da atuação do dativo após a prolação da sentença que,
in
casu
, seriam oriundos da interposição do presente recurso, tal pretensão deve ser acolhida por esta Terceira Câmara Criminal, porquanto está em harmonia com o entendimento firmado nos julgamentos dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.656.322/SC e 1.665.033/SC que redundaram na fixação das teses do Tema n. 984 do Superior Tribunal de Justiça, julgados, esses, especificamente dirigidos à resolução da questão da fixação de honorários para advogados dativos nos
processos criminais
, nos quais se reconheceu explicitamente a necessidade de observância das regras previstas no art.85 do Código de Processo Civil, na medida em que esse dispositivo trata a temática de forma mais abrangente, como se vê da leitura item 12 da ementa do Recurso Especial n.1.656.322/SC, assim grafado:

[...]12.
Na mesma linha se encontram as
diretrizes preconizadas pelo Código de Processo Civil (art. 85, §§ 2o e 6o, do CPC), que, ao tratar de forma mais abrangente os honorários
, prestigia o direito do advogado de receber a devida remuneração pelos serviços prestados no processo
, sempre com apoio nas nuances de cada caso e no trabalho desempenhado pelo profissional.
As balizas para o estabelecimento dos honorários podem ser extraídas do parágrafo
segundo, o
qual estabelece que caberá ao próprio juiz da demanda fixar a verba honorária, em atenção a todos os aspectos que envolveram a demanda
. O parágrafo oitavo ainda preconiza que, "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o".[...]
.
Destacamos

Logo, das disposições contidas no § 11do art. 85 do Código de Processo Civil, resta claro que o
t
ribunal aumentará os honorários fixados na sentença, na medida em que a verba nela fixada não poderia abranger um trabalho adicional futuro do
(a)
advogado
(a)
dativo
(a)
advindo do recurso interposto contra essa mesma decisão terminativa, tampouco o magistrado poderia avaliar a qualidade de uma peça que sequer existe na ocasião em que arbitra os honorários pela atuação do
(a)

defensor
(a) dativo (a)
no processo de conhecimento.

Para melhor elucidar as assertivas postas no parágrafo anterior, eis o teor do aludido preceito:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o,sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

Destacamos

Nesse contexto, impõe-se reconhecer que a exegese do dispositivo do Código de Processo Civil acima reproduzido, aliada à nova orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão do arbitramento de horários do
(a)
advogado
(a)
dativo
(a)
no processo penal, sobrepõe-se à interpretação que antes este
magistrado
conferia às normas de cunho meramente administrativo deste Tribunal compiladas, hoje, no Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial, de modo que, adotando novo posicionamento jurídico sobre a matéria, tem-se que o trabalho executado pelo defensor dativo em sede recursal deve ser avaliado no âmbito deste Tribunal que fixará novo valor a título de honorários advocatícios que englobe a remuneração do exercício da função dativa também em segundo grau de jurisdição.

Nesse desiderato, insta
registrar
que,
nestes
recursos de apelação, os defensores dativos acima nominados apresentaram teses semelhantes às que já tinham apresentados em sede de memoriais finais, inovando parcialmente a
dialeticidade
e incluindo teses com base no édito condenatório.

Por conseguinte, pela interposição
dos
recurso
s
de apelação em favor dos
primeiro e segundo
apelantes, embora a tabelada Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Estado de Mato Grosso preveja um valor mínimo de cinco
URHs
para a interposição do apelo (itens 24 e 24.1 da Tabela XIX),com base na fundamentação acima apresentada e por já ter sido arbitrado 10 (dez)
URHs
anteriormente, arbitro, nesta fase recursal, os honorários complementares
no valor correspondente

2
(
duas
)
URH
s
, para cada um dos defensores

dativos
acima nominados, quantia, esta, que também leva em consideração as diretrizes de menor onerosidade possível aos cofres públicos, economicidade e equilíbrio das contas públicas preconizadas no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.1656322/SC, assim ementado:

RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO INDICADO PARA ATUAR EM PROCESSO PENAL.
SUPERAÇÃO JURISPRUDENCIAL (OVERRULING). NECESSIDADE.VALORES PREVISTOS NA TABELA DA OAB. CRITÉRIOS PARA PRODUÇÃO DAS TABELAS.
INTERPRETAÇÃO DO ART. 22, § 1o E 2o, DO ESTATUTO CONSENTÂNEA COM AS CARACTERÍSTICAS DA ATUAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO
.INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DA TABELA PRODUZIDA PELAS SECCIONAIS.TESES FIXADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]2. O entendimento da Terceira Seção do STJ sobre
a fixação dos honorários de defensor dativo demanda uma nova compreensão
– a exemplo do que já ocorre nas duas outras Seções da Corte –, sobretudo para que se possa imprimir consistência e racionalidade sistêmica ao ordenamento, fincadas na relevante necessidade de definição de
critérios mais isonômicos e razoáveis de fixação dos honorários
, os quais, fundamentais para dar concretude ao acesso de todos à justiça e para conferir dignidade ao exercício da Advocacia,
devem buscar a menor onerosidade possível aos cofres públicos
.

3. Se a
prestação de serviços públicos em geral
depende da transferência de recursos obtidos da sociedade, é impositivo que tal captação se submeta a uma gestão orçamentária específica de gastos, que
deverá ser orientada, sobretudo, pelos próprios princípios administrativos limitativos (entre os quais a
economicidade e do equilíbrio das contas
)
.

4. Há que se
compatibilizar o postulado constitucional de universalização do acesso ao Judiciário
, previsto no art. 5o, LXXIV –precipuamente quando o patrocínio do hipossuficiente é feito pela
Defensoria Pública
(art. 134 da CF) – com as hipóteses em que
a própria deficiência estrutural dessa instituição
obriga o Estado a socorrer-se de defensores dativos, situação em que ainda há
prevalência do interesse público, isto é, do bem comum que se sobrepõe ao individual
.
5. A inexistência de critérios para a produção das tabelas fornecidas pelas diversas entidades representativas da OAB das unidades federativas acaba por resultar na fixação de valores díspares pelos mesmos serviços prestados pelo advogado. Além disso, do confronto entre os valores indicados nas tabelas produzidas unilateralmente pela OAB com os subsídios mensais de um Defensor Público do Estado de Santa Catarina, constata-se total descompasso entre a remuneração por um mês de serviços prestados pelo Defensor Público e o que perceberia um advogado dativo, por atuação específica a um ou outro ato processual.

[...].

(
STJ,REsp1656322/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2019,
DJe
04/11/2019)
Destacamos

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
rejeito
as preliminares. E, no mérito,
nego provimento
aos recursos interpostos por
Ronaldo Fernandes Lopes
,
Gelson Silva de Abreu
e
Pedro Fabrício Cristóvão Sampaio,
mantendo
inalterada
a sentença condenatória.

Por outro
lado,
arbitro
a título de honorários complementares para os advogados
Thiago André dos Santos
, inscrito na OAB/MT sob o n. 28.427 e
Iule
Alves da Silva
, inscrita na OAB/MT sob o n. 11.374
,o valor correspondente a
02
(
duas
)
URH
s
,
para cada um,
determinando a expedição de certidão de crédito para recebimento da aludida verba junto ao Estado de Mato Grosso.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

O Exmo. Relator Desembargador
Luiz Ferreira da Silva
, julgou
desprovidos
os recursos defensivos dos réus
Ronaldo
e
Pedro
, e quanto ao pedido da defesa do réu
Gelson,
julgou
parcialmente provido
para
majorar

honorários advocatícios
provenientes da interposição de razões de recurso no importe de
1 URH
equivalendo hoje ao valor de
R$ 1.235,41,
determinando-se ao final, a expedição de certidão de crédito ao defensor dativo (
Dr.

Thiago André dos Santos
– OAB/MT 28.427) para recebimento da aludida verba junto ao Estado de Mato Grosso, mantendo inalterado o édito condenatório.

Entretanto, com o devido respeito,
discordo do Exmo. Relator exclusivamente no que diz respeito à majoração/fixação dos honorários advocatícios decorrentes da interposição de recurso
, concordando com os demais termos do voto.

Na sentença sob ID 175092809, o d. Sentenciante determinou o cumprimento da decisão sob ID 175092729, na qual
arbitrou os honorários advocatícios em 10 URHs,
em razão do trabalho realizado pelo d. advogado (
Dr
.
Thiago
) durante todo o tramite processual, nomeação que se deu no ano de 2022 para promover a defesa do réu
Gelson
.

Sobre essa questão, entendo que os
honorários fixados pelo Juízo oficiante estão de acordo com a tabela de honorários advocatícios do Conselho Seccional da OAB/MT
, que estabelece verba mínima em
10 URHs
para procedimento
criminal ordinário
, equivalente ao valor de R$ 12.354,06 (Vide:
https://www.oabmt.org.br/tabela-honorarios
).

Diante do exposto, destaco que a verba honorária já estabelecida no Juízo primevo
abrange o patrocínio, inclusive, nas instâncias superiores
conforme os termos do art. 303 c/c art. 305, I, da CNGC, incluindo a apresentação do presente
recurso de apelação,

in verbis
:

“Art. 303. No ato de nomeação o Juiz fixará o valor dos honorários advocatícios devidos ao profissional, tomando em conta a natureza da causa ou do ato processual, segundo a tabela de honorários advocatícios do conselho seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/MT), nos termos da Lei n.o 8.906/94.”

“Art. 305. Constituem-se obrigações fundamentais para a percepção da remuneração instituída
:
I - patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até decisão final,
inclusive de instâncias superiores, se for o caso
;”
Destaquei.

Do mesmo modo, o art. 6o, I, do Provimento n. 09/2007-CGJ dispõe que se constituem obrigações fundamentais para a percepção da remuneração instituída
“patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso”
.

E sobre a temática, destaco:

“2. As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal, mas servem como referência para a fixação de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado, nos termos da tese firmada no Tema Repetitivo n. 984 do Superior Tribunal de Justiça, de modo que cabe ao julgador, ao fixar tal verba, levar em consideração não apenas a referida tabela, mas a complexidade da causa e a qualidade do trabalho desempenhado pelo defensor. Portanto, se o valor fixado pelo juízo de primeiro grau está condizente com a complexidade da causa e com o trabalho apresentado pelo advogado dativo em segundo grau de jurisdição, excepcionalmente, é de rigor a manutenção do quanto estipulado para remunerar os serviços por ele prestados”. (N.U 1000216-90.2020.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023).

“A verba a ser arbitrada pelo Juízo a quo deve incluir a remuneração pelo trabalho do defensor dativo nas instâncias superiores e, apesar de não estar vinculada aos valores mínimos estabelecidos pela tabela da OAB, a remuneração deve ser condizente com o trabalho desempenhado”. (AP 1000642-72.2021.8.11.0022, Des. PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, 23/01/2023).

“Inexiste direito à nova percepção de honorários em Segunda Instância, pois de acordo com o Provimento n. 9/2007-CGJ, os honorários arbitrados pelo Juízo de Primeiro Grau abrangerão o patrocínio da causa até a decisão final, inclusive em instancias superiores”. (N.U 1000391-33.2019.8.11.0084, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023).

Consigno, ainda, que quanto ao trabalho realizado pelo causídico nas razões de recurso, o defensor sequer justificou a necessidade de fixação de verba honorária complementar, utilizando-se de argumento genérico (ID 175092841),
in verbis
: “(...) requer à Vossas Excelências a majoração da verba honorária de 10 URH já arbitrada, levando em consideração toda a atuação e trabalho desenvolvido por este advogado dativo,
devendo a diferença da majoração ser arbitrada por ocasião do julgamento deste recurso
” (Destaquei).

É incontestável que a advocacia desempenha um papel fundamental na administração da justiça; no entanto, e ressalto neste ponto todo o meu respeito a essa nobre profissão, porém, entendo que no presente caso,
não é viável fixar honorários complementares, com a devida vênia ao douto Relato
r. Isso porque
os honorários já fixados em primeira instância abarcam os serviços prestados em grau de recurso
, e também pelo fato de que , a meu sentir, o trabalho realizado nessa fase recursal não se revelou suficiente para justificar a suplementação.

Nesse ponto, o d. advogado apresentou em 17.05.2022
Resposta à Acusação
(ID 175092742), indicando as mesmas testemunhas arroladas pelo MP para oitiva na audiência de Instrução e Julgamento; participou da
audiência de custódia
em 14.03.2022 (em que requereu a concessão da liberdade provisória ou aplicação de medidas cautelares diversas da prisão – ID 175092763); participou da
Audiência de Instrução e Julgamento
em 17.08.20022 (interrogatório dos réus e de uma vítima - ID 175092790); apresentou
Alegações Finais
no dia 26.09.2022, com teses preliminares e meritórias (nulidade do reconhecimento do réu, e tese de mérito: absolvição, desclassificação, direito de o réu responder em liberdade - ID 175092803), e nesta instância, apresentou sob ID 175092841 as teses defensivas nas
razões de apelação
, como consta no Relatório.

O fato ilícito em apreço não se reveste de complexidade por se tratar de delito de latrocínio levando em conta a
circunstância fática
, porquanto
Gelson
foi preso em flagrante nas proximidades do local dos fatos pelos policiais militares responsáveis pelas diligências que, empós, receberam informações de que
Ronaldo
(que confessou a prática do crime com seus comparsas), e
Pedro,
estavam amarrados por populares com cerca de arame e com lesões, os quais foram presos em flagrante no local indicado (Denúncia – 175092716) e, o advogado dativo
representa apenas um dos réus
(Gerson).

Nessa linha de consideração, anoto que a majoração dos honorários advocatícios é sim possível neste grau de instância, no entanto, em casos tais, justificar-se-ia o aumento quando se tratar de feito complexo, como delitos contra a vida levados à Júri, em que o advogado patrocinar a defesa de mais de dois réus, com três crimes apurados por exemplo, ou de rito comum, em que a causa seja submetida à longa investigação, com vários réus representados pelo mesmo advogado, várias testemunhas a serem ouvidas e muitas vezes por carta precatória, quando há necessidade de analisar/requerer a produção de provas, laudos e exames com a finalidade de comprovar a materialidade e autoria dos crimes investigados, além de casos midiáticos que demandam certamente, de intenso trabalho despendido pelo profissional, e que exija não só o vasto conhecimento técnico para requisitar o necessário, mas experiência e sagacidade na desenvoltura do profissional a fim de construir uma linha defensiva com excelência.

Diante desse panorama, entendo que o valor de 10 URH’s - R$ 12.354,06 - se mostra justo e proporcional ao trabalho realizado pelo d. advogado até o presente momento, a considerar que o caso dos autos não se trata de feito complexo, como visto nas linhas acima.

Esta Corte de Justiça trilha o mesmo caminho:

“7. “As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal, mas servem como referência para a fixação de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado, nos termos da tese firmada no Tema Repetitivo n. 984 do Superior Tribunal de Justiça,
de modo que cabe ao julgador, ao fixar tal verba, levar em consideração não apenas a referida tabela, mas a complexidade da causa e a qualidade do trabalho desempenhado pelo defensor. Portanto, se o valor fixado pelo juízo de primeiro grau está condizente com a complexidade da causa e com o trabalho apresentado pelo advogado dativo em segundo grau de jurisdição, é de rigor a manutenção dessa verba para remunerar o serviço por ele prestado (apresentação de razões de recurso de apelação
).” (TJ-MT – N.U 0003658-97.2017.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023) (...)”. (N.U 0000770-33.2007.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 19/07/2023). Destaquei.

Com essas considerações, e com a máxima vênia, em
consonância
com o parecer da d. PGJ,
nego provimento ao recurso interposto por Gelson Silva de Abreu, para negar a fixação da verba honorária complementar
, concordando com o e. relator quanto aos demais fundamentos de seu brilhante voto.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

O Exmo. Relator Desembargador
Luiz Ferreira da Silva
, julgou
desprovidos
os recursos defensivos dos réus
Ronaldo
e
Pedro
, e quanto ao pedido da defesa do réu
Gelson,
julgou
parcialmente provido
para
majorar

honorários advocatícios
provenientes da interposição de razões de recurso no importe de
1 URH
equivalendo hoje ao valor de
R$ 1.235,41,
determinando-se ao final, a expedição de certidão de crédito ao defensor dativo (
Dr.

Thiago André dos Santos
– OAB/MT 28.427) para recebimento da aludida verba junto ao Estado de Mato Grosso, mantendo inalterado o édito condenatório.

Entretanto, com o devido respeito,
discordo do Exmo. Relator exclusivamente no que diz respeito à majoração/fixação dos honorários advocatícios decorrentes da interposição de recurso
, concordando com os demais termos do voto.

Na sentença sob ID 175092809, o d. Sentenciante determinou o cumprimento da decisão sob ID 175092729, na qual
arbitrou os honorários advocatícios em 10 URHs,
em razão do trabalho realizado pelo d. advogado (
Dr
.
Thiago
) durante todo o tramite processual, nomeação que se deu no ano de 2022 para promover a defesa do réu
Gelson
.

Sobre essa questão, entendo que os
honorários fixados pelo Juízo oficiante estão de acordo com a tabela de honorários advocatícios do Conselho Seccional da OAB/MT
, que estabelece verba mínima em
10 URHs
para procedimento
criminal ordinário
, equivalente ao valor de R$ 12.354,06 (Vide:
https://www.oabmt.org.br/tabela-honorarios
).

Diante do exposto, destaco que a verba honorária já estabelecida no Juízo primevo
abrange o patrocínio, inclusive, nas instâncias superiores
conforme os termos do art. 303 c/c art. 305, I, da CNGC, incluindo a apresentação do presente
recurso de apelação,

in verbis
:

“Art. 303. No ato de nomeação o Juiz fixará o valor dos honorários advocatícios devidos ao profissional, tomando em conta a natureza da causa ou do ato processual, segundo a tabela de honorários advocatícios do conselho seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/MT), nos termos da Lei n.o 8.906/94.”

“Art. 305. Constituem-se obrigações fundamentais para a percepção da remuneração instituída
:
I - patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até decisão final,
inclusive de instâncias superiores, se for o caso
;”
Destaquei.

Do mesmo modo, o art. 6o, I, do Provimento n. 09/2007-CGJ dispõe que se constituem obrigações fundamentais para a percepção da remuneração instituída
“patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso”
.

E sobre a temática, destaco:

“2. As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal, mas servem como referência para a fixação de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado, nos termos da tese firmada no Tema Repetitivo n. 984 do Superior Tribunal de Justiça, de modo que cabe ao julgador, ao fixar tal verba, levar em consideração não apenas a referida tabela, mas a complexidade da causa e a qualidade do trabalho desempenhado pelo defensor. Portanto, se o valor fixado pelo juízo de primeiro grau está condizente com a complexidade da causa e com o trabalho apresentado pelo advogado dativo em segundo grau de jurisdição, excepcionalmente, é de rigor a manutenção do quanto estipulado para remunerar os serviços por ele prestados”. (N.U 1000216-90.2020.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023).

“A verba a ser arbitrada pelo Juízo a quo deve incluir a remuneração pelo trabalho do defensor dativo nas instâncias superiores e, apesar de não estar vinculada aos valores mínimos estabelecidos pela tabela da OAB, a remuneração deve ser condizente com o trabalho desempenhado”. (AP 1000642-72.2021.8.11.0022, Des. PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, 23/01/2023).

“Inexiste direito à nova percepção de honorários em Segunda Instância, pois de acordo com o Provimento n. 9/2007-CGJ, os honorários arbitrados pelo Juízo de Primeiro Grau abrangerão o patrocínio da causa até a decisão final, inclusive em instancias superiores”. (N.U 1000391-33.2019.8.11.0084, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023).

Consigno, ainda, que quanto ao trabalho realizado pelo causídico nas razões de recurso, o defensor sequer justificou a necessidade de fixação de verba honorária complementar, utilizando-se de argumento genérico (ID 175092841),
in verbis
: “(...) requer à Vossas Excelências a majoração da verba honorária de 10 URH já arbitrada, levando em consideração toda a atuação e trabalho desenvolvido por este advogado dativo,
devendo a diferença da majoração ser arbitrada por ocasião do julgamento deste recurso
” (Destaquei).

É incontestável que a advocacia desempenha um papel fundamental na administração da justiça; no entanto, e ressalto neste ponto todo o meu respeito a essa nobre profissão, porém, entendo que no presente caso,
não é viável fixar honorários complementares, com a devida vênia ao douto Relato
r. Isso porque
os honorários já fixados em primeira instância abarcam os serviços prestados em grau de recurso
, e também pelo fato de que , a meu sentir, o trabalho realizado nessa fase recursal não se revelou suficiente para justificar a suplementação.

Nesse ponto, o d. advogado apresentou em 17.05.2022
Resposta à Acusação
(ID 175092742), indicando as mesmas testemunhas arroladas pelo MP para oitiva na audiência de Instrução e Julgamento; participou da
audiência de custódia
em 14.03.2022 (em que requereu a concessão da liberdade provisória ou aplicação de medidas cautelares diversas da prisão – ID 175092763); participou da
Audiência de Instrução e Julgamento
em 17.08.20022 (interrogatório dos réus e de uma vítima - ID 175092790); apresentou
Alegações Finais
no dia 26.09.2022, com teses preliminares e meritórias (nulidade do reconhecimento do réu, e tese de mérito: absolvição, desclassificação, direito de o réu responder em liberdade - ID 175092803), e nesta instância, apresentou sob ID 175092841 as teses defensivas nas
razões de apelação
, como consta no Relatório.

O fato ilícito em apreço não se reveste de complexidade por se tratar de delito de latrocínio levando em conta a
circunstância fática
, porquanto
Gelson
foi preso em flagrante nas proximidades do local dos fatos pelos policiais militares responsáveis pelas diligências que, empós, receberam informações de que
Ronaldo
(que confessou a prática do crime com seus comparsas), e
Pedro,
estavam amarrados por populares com cerca de arame e com lesões, os quais foram presos em flagrante no local indicado (Denúncia – 175092716) e, o advogado dativo
representa apenas um dos réus
(Gerson).

Nessa linha de consideração, anoto que a majoração dos honorários advocatícios é sim possível neste grau de instância, no entanto, em casos tais, justificar-se-ia o aumento quando se tratar de feito complexo, como delitos contra a vida levados à Júri, em que o advogado patrocinar a defesa de mais de dois réus, com três crimes apurados por exemplo, ou de rito comum, em que a causa seja submetida à longa investigação, com vários réus representados pelo mesmo advogado, várias testemunhas a serem ouvidas e muitas vezes por carta precatória, quando há necessidade de analisar/requerer a produção de provas, laudos e exames com a finalidade de comprovar a materialidade e autoria dos crimes investigados, além de casos midiáticos que demandam certamente, de intenso trabalho despendido pelo profissional, e que exija não só o vasto conhecimento técnico para requisitar o necessário, mas experiência e sagacidade na desenvoltura do profissional a fim de construir uma linha defensiva com excelência.

Diante desse panorama, entendo que o valor de 10 URH’s - R$ 12.354,06 - se mostra justo e proporcional ao trabalho realizado pelo d. advogado até o presente momento, a considerar que o caso dos autos não se trata de feito complexo, como visto nas linhas acima.

Esta Corte de Justiça trilha o mesmo caminho:

“7. “As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal, mas servem como referência para a fixação de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado, nos termos da tese firmada no Tema Repetitivo n. 984 do Superior Tribunal de Justiça,
de modo que cabe ao julgador, ao fixar tal verba, levar em consideração não apenas a referida tabela, mas a complexidade da causa e a qualidade do trabalho desempenhado pelo defensor. Portanto, se o valor fixado pelo juízo de primeiro grau está condizente com a complexidade da causa e com o trabalho apresentado pelo advogado dativo em segundo grau de jurisdição, é de rigor a manutenção dessa verba para remunerar o serviço por ele prestado (apresentação de razões de recurso de apelação
).” (TJ-MT – N.U 0003658-97.2017.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023) (...)”. (N.U 0000770-33.2007.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 19/07/2023). Destaquei.

Com essas considerações, e com a máxima vênia, em
consonância
com o parecer da d. PGJ,
nego provimento ao recurso interposto por Gelson Silva de Abreu, para negar a fixação da verba honorária complementar
, concordando com o e. relator quanto aos demais fundamentos de seu brilhante voto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024